Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722571-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0722230-32.2024.8.07.0018, proposto por JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo ente público. Eis a r. decisão agravada (ID 231245231 da origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de e R$ 40.529,53 (quarenta mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos). O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Gratuidade de justiça concedida ao exequente segue mantida, conforme já deferida notadamente por conta dos documentos acostados ao feito. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15), além de questionar acerca da gratuidade de justiça já deferida. A exequente manifestou em réplica contestando os argumentos do requerido. É um breve relato. Decido. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 1969. Analiso. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000. Ademais, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. Em continuidade, em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Pelo exposto acima, não há que se falar em suspensão do feito, pois, mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. Nessa linha, homologo o valor apresentado na inicial: R$ 40.529,53 (quarenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), referente ao crédito principal e os honorários contatuais, os quais totalizam 15% desse valor. Não há reembolso das custas em razão da gratuidade de justiça concedida à exequente. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até dezembro de 2024. a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO, inscrito no CPF sob o no 400.973.231-87, devidamente representado por AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o no 54.901.280/0001-38 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 9015/24, no montante de R$ 40.529,53 (quarenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 20%do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos (ID 221021256 ), os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o no 54.901.280/0001-38 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 9015/24, no montante de R$ 4.052,95 (quatro mil e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” Inconformado, o ente público demandado recorre. Aduz que ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000), tendo em vista suposta transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Afirma haver neste caso prejudicialidade externa. Ao final, requer o efeito suspensivo “diante da ocorrência de prejudicialidade externa (ação rescisória n. n. 0735030-49.2024.8.07.0000).” Vieram os autos conclusos. Emerge da r. decisão agravada que o processo de origem já está sobrestado “até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” Portanto, desde logo, de se questionado ao agravante acerca do interesse recursal. Isso posto, intime-se o recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando de forma objetiva qual o interesse recursal. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator